Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-61.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018539-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PUBLICO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA -
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOVA CONCOVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE -
PRECEDENTE DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a partir do encerramento da vigência do certame sem a convocação respectiva, é que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação voltada a garantir a referida nomeação, incidindo, desde então, o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Contudo, não se pode considerar como marco inicial do prazo da prescrição o término da validade do concurso, pois a pretensão do autor decorre da falta de publicidade dos atos de convocação, ou seja, baseando-se o pedido justamente na ausência de ciência da convocação, apenas nesse momento é que pode iniciar o prazo prescricional.

2 - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Liminar

nº 1018539-61.2018.8.11.0041, em face de
WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA,
objetivando que seja determinado ao Município Apelante que restitua ao Recorrido o prazo para que possa tomar posse no cargo de administrador de redes em razão da aprovação em todas as fases.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito do Recorrido/Autor a restituição do prazo de nomeação e posse no cargo administrador de redes, e condenou ainda o Município Apelante ao pagamento das custas r honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, forte no artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão, em razão do Município seguiu os ditames do que determina a Edital do Concurso, sendo assim, sem nenhuma razão a tese adotada na sentença, na medida em que inexistente previsão no Edital do Concurso que o não atendimento pelo candidato, quando chamado pelos meios determinados no Edital, deve ser procedido seu chamamento mediante convocação pessoal.

O Apelado/Autor apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 47431478.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento da Apelação – Id. 50042479.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente a demanda, para reconhecer o direito do ora Apelado a restituição do prazo para nomeação e posse no Cargo de Administrador de Redes, tornando, assim, sem efeito o ato ilegal.

Extrai-se dos autos que o Apelado
WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA,
ajuizou a presente demanda relatando que prestou concurso público para o cargo de Administrador de Redes, Edital de Concurso Público n. 001/2012, datado de 18/01/2012, sendo que em face da ausência de pessoalidade em sua nomeação, resultou na sua involuntária abstenção na posse do concurso em que fora aprovado.

O Município Apelante alega que o chamamento do candidato Apelado foi realizado nos termos do que determina o Edital do Concurso que, segundo a doutrina e jurisprudência, faz lei entre as partes e suas regras e deve ser fielmente obedecida, tanto pelo candidato, como pela Administração Pública, em decorrência do princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Salienta que o ente público seguiu os ditames do que determina a Edital do Concurso, sendo assim, sem nenhuma razão a tese adotada na sentença, na medida em que inexistente previsão no Edital do Concurso que o não atendimento pelo candidato, quando chamado pelos meios determinados no Edital, deve ser procedido seu chamamento mediante convocação pessoal.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do Apelado a restituição do prazo para nomeação e posse no cargo administrador de redes – Id. 47431473.

Irresignado com a sentença, a Município Apelante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença objurgada – Id. 47431474.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado o direito do candidato a restituição do prazo para nomeação e posse no Cargo de Administrador de Redes ao qual fora aprovado.

Cumpre inicialmente
destacar
sobre o prazo que o candidato possui para ajuizamento da ação reivindicado seu direito de posse nessas situações, para que não fique
ad eternum
ao exclusivo alvedrio do candidato.

No caso em apreço,
trata-se de ação ordinária,
em que via de regra,
se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, contado da data de expiração da validade do certame.

Destaco o art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, ex vi:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Contudo, o caso reveste-se de peculiaridades.

É que na hipótese, não se pode considerar como marco inicial do prazo da prescrição o término da validade do concurso,
pois a pretensão do autor decorre da falta de publicidade dos atos de convocação, ou seja, o apelado baseia seu pedido justamente na ausência de ciência da convocação, motivo pelo qual nesse momento é que se iniciou o prazo prescricional.

Desse modo, considerando a data da convocação do Apelado em 26/06/2013 – id.47431460, assim como a ação fora proposta em 27/06/2018, não há falar em prescrição do direito.

Feitas estas considerações, passo à análise do mérito Recurso de Apelação.

Pois bem. Infere-se que a
parte Apelada participou do concurso público objeto do Edital n° 001/2012/PMC/MT, datado de 18/01/2012, sendo que em face da ausência de pessoalidade em sua nomeação, resultou na sua involuntária abstenção na posse do concurso em que fora aprovado.

Entrementes, a nomeação da parte Apelada
somente foi publicada em 26/06/2013, Ato GP n.º 917/2013, neste espeque conclui-se pela ausência de razoabilidade do lapso temporal entre a homologação do concurso público e a nomeação do candidato.

Nesta trilha, observada a obrigatoriedade da publicação pelo órgão de imprensa oficial não exclui a necessariedade da divulgação nos demais meios de comunicação, sob pena, no caso em exame, de negar ao candidato o direito de ciência da convocação para tomar posse; no sentido amplo, de impedir ao povo o controlar do cotidiano do exercício do poder.

Cumpre ressaltar, que o edital dispõe expressamente de prazo, contado da publicação do ato de provimento, não estabelecendo a obrigatoriedade de notificação ou intimação pessoal do candidato nomeado.

Contudo, c
onsiderando que entre a data de homologação do resultado final 16/04/2012 – Id. 47431459, e o ato de nomeação do Apelado 26/06/2013 – Id. 47431460, transcorreu período significativo de tempo 14 (quatorze) meses
, em respeito aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, os quais recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público, naturalmente que o ato de convocação veiculado unicamente pela Imprensa Oficial não se mostra razoável, o que reforça a idéia de necessidade de convocação pessoal.

Outrossim, o ente público não tomou qualquer outra providência para realizar a convocação do candidato aprovado, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja até mesmo pelo envio de correspondência pessoal efetivamente entregue ao destinatário.

Obviamente, tenho que a comunicação do Apelado não se concretizou, ainda que o endereço do candidato estivesse rigorosamente atualizado. De toda sorte, não se trata de obrigar o ente público a ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição local que exige a comunicação pessoal.

A propósito, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como reconheceu a decadência se a instância ordinária afirmou, com base nos fatos e provas, que o candidato não fora adequadamente cientificado de sua convocação, pois o art. 23 da Lei 12.016/2009 conta o prazo decadencial a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Conclusão cuja modificação esbarra na Súmula 7/STJ. 2. "A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório"(AgRg no AREsp 26.857/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/9/2013). No caso, o recorrente nem sequer aponta qual teria sido o erro jurídico na aplicação de norma ou princípio. 3. Ademais, a exigência de notificação pessoal do candidato pela instância ordinária está conforme à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como reconheceu a decadência se a instância ordinária afirmou, com base nos fatos e provas, que o candidato não fora adequadamente cientificado de sua convocação, pois o art. 23 da Lei 12.016/2009 conta o prazo decadencial a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Conclusão cuja modificação esbarra na Súmula 7/STJ. 2. "A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório"(AgRg no AREsp 26.857/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/9/2013). No caso, o recorrente nem sequer aponta qual teria sido o erro jurídico na aplicação de norma ou princípio. 3. Ademais, a exigência de notificação pessoal do candidato pela instância ordinária está conforme à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013). No mesmo sentido: AgRg no RMS 39.895/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/2/2014. 4. No caso concreto, o acórdão de origem expressamente registrou que "o edital de homologação do concurso é datado de 21.09.2009 (fl. 29), ao passo que o decreto de nomeação (...) é de 26.07.2012, ou seja, quase três anos após", estando caracterizado, pois, o transcurso de considerável lapso de tempo, de modo que se impunha a notificação pessoal do candidato. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Quanto à ofensa ao art. 1º da Lei 12.016/2009, não merece reparo a monocrática que afirmou, com base em precedentes do STJ, estar a aferição da existência de direito líquido e certo atrelada ao reexame fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 501.581/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014).

Veja-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação tardia, ou seja, aquela cujo ato se efetiva após longo decurso de tempo, contado da data de homologação do resultado final, e veiculada tão somente no Diário Oficial, viola aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mesmo que não haja norma expressa prevendo a intimação pessoal de candidato aprovado/classificado.

No mesmo sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual se transcreve:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ. (N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – REJEITADA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DE QUASE 04 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA – SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Conforme estabelece o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso temporal, não há falar-se em decadência. II – Considerando o longo lapso temporal entre a realização, homologação do resultado final do concurso público e a nomeação do candidato aprovado no certame, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.” (MS 60137/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO. Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. Presentes os requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança.” (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016).

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CONVOCADA PARA POSSE SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.” (ReeNec 30760/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Portanto, o ato de convocação de candidato veiculado unicamente na Imprensa Oficial mostra-se acoimado de ilegalidade, de modo que deve ser prontamente corrigido pelo Judiciário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021